Tribunal: TJMT
Processo: 1015447-57.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015447-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), GILBERTO MACHADO ARAUJO - CPF: 199.806.711-49 (AGRAVANTE), CARLA MACHADO ARAUJO PATRIAT - CPF: 303.962.711-20 (AGRAVANTE), CANDIDA DE FATIMA ARAUJO PATRIAT - CPF: 283.953.011-20 (AGRAVANTE), FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO - CPF: 931.625.451-53 (AGRAVANTE), D. F. INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.482.774/0001-10 (AGRAVADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE CARLOS MACHADO DE ARAUJO - CPF: 079.087.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO, E, NA PARTE CONHECIDA, O PROVEU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. VÍCIOS METODOLÓGICOS. INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial fixando o valor do quilo da semente de brachiária brizantha em R$ 2,36 para fins de conversão da obrigação em execução para entrega de coisa incerta, determinando remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição intercorrente em razão da alegada inércia da credora por período superior a cinco anos; e (ii) saber se o laudo pericial homologado apresenta vícios técnicos e metodológicos que justifiquem sua anulação e a realização de nova perícia.

III. Razões de decidir

3. A alegação de prescrição intercorrente não pode ser analisada em sede de agravo de instrumento quando a matéria não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, configurando vedada supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

4. O laudo pericial homologado apresenta vícios metodológicos graves, baseando-se em informações verbais não documentadas, modelo estatístico com dados anacrônicos e desqualificação injustificada de provas documentais diretas da época dos fatos.

5. A metodologia pericial privilegiou estimativas sobre documentos fiscais contemporâneos aos fatos, utilizando dados com defasagem de 10 a 24 anos para projetar preços de 1999, comprometendo a validade técnica das conclusões.

6. A existência de prova documental robusta apresentada pelos agravantes, consistente em notas fiscais do período 1999-2001 demonstrando valores entre R$ 0,55 a R$ 0,88 por quilo, contrasta com a metodologia estimativa que resultou em R$ 2,36 por quilo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para declarar a nulidade da prova pericial realizada e determinar a realização de nova perícia para regular liquidação do débito.

Tese de julgamento:

"1. Configura supressão de instância a análise de prescrição intercorrente em agravo de instrumento quando a matéria não foi submetida ao juízo de primeiro grau. 2. Laudo pericial baseado em metodologia viciada, com dados anacrônicos e desqualificação injustificada de prova documental contemporânea, deve ser anulado para realização de nova perícia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 480.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.298.315/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.10.2012; STJ, AgInt no REsp nº 1.871.694/RJ, Quarta Turma, j. 09.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
GILBERTO MACHADO ARAUJO, FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO, CANDIDA DE FATIMA ARAUJO PATRIAT
e
CARLA MACHADO ARAUJO PATRIAT
, sucessores do
Espólio de José Carlos Machado Araújo
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. A referida decisão, prolatada nos autos da
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 0010071-02.2005.8.11.0003
, movida por
D. F. INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
, homologou o segundo laudo pericial produzido nos autos, fixando o valor do quilo da semente de
brachiária brizantha
em R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) para fins de conversão da obrigação, determinando, ato contínuo, a remessa dos autos à contadoria judicial para a apuração do débito.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, como tese principal, a ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que a Agravada teria permanecido inerte no processo por lapso temporal superior a cinco anos, entre novembro de 2009 e agosto de 2015. Subsidiariamente, pugnam pela reforma da decisão para que se fixe o preço do produto em R$ 0,8934 (oitenta e nove centavos e trinta e quatro décimos de milésimos de real), valor que afirmam ter sido confessado pela própria agravada em anterior pedido de habilitação de crédito. Alternativamente, pleiteiam a anulação do segundo laudo pericial homologado, por reputá-lo inconsistente e viciado. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A tutela de urgência recursal restou indeferida (id. 287320895).

A Agravada apresentou contraminuta (id. 293044851), na qual suscita, preliminarmente, o não conhecimento da alegação de prescrição intercorrente, por configurar supressão de instância, visto que a matéria não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau.

No mérito, refuta a ocorrência da prescrição, defendendo que a paralisação do feito não decorreu de inércia injustificada, mas da prudente opção de aguardar o julgamento definitivo dos embargos à execução, ainda que desprovidos de efeito suspensivo, para evitar os riscos de uma execução indevida, conforme faculta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que impulsionou o feito com pedido de busca e apreensão em 2009 e que o prazo efetivo sem manifestação foi muito inferior ao necessário para a configuração do instituto. Quanto ao laudo pericial, a Agravada defende a sua lisura e a correção da decisão que o homologou, ressaltando a qualificação técnica do perito e a metodologia científica empregada, que se utilizou de análise estatística, dados históricos e comparação com diversas fontes de mercado.

Sustenta que a perícia diferenciou corretamente a "semente bruta" da "semente comercial", objeto do contrato, justificando a inaplicabilidade dos valores inferiores apresentados pelos Agravantes, que se referem ao produto não beneficiado. Por fim, aduz que os Agravantes litigam de má-fé ao tentarem se valer de um valor proposto em uma habilitação de crédito que fora por eles próprios rejeitada no passado, requerendo a aplicação das sanções cabíveis. Pleiteia, ao final, o não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
GILBERTO MACHADO ARAUJO, FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO, CANDIDA DE FATIMA ARAUJO PATRIAT e CARLA MACHADO ARAUJO PATRIAT
, sucessores do Espólio de José Carlos Machado Araújo, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

A referida decisão, prolatada nos autos da
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 0010071-02.2005.8.11.0003
, movida por
D. F. INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
, homologou o segundo laudo pericial produzido nos autos, fixando o valor do quilo da semente de
brachiária brizantha
em R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) para fins de conversão da obrigação, determinando, ato contínuo, a remessa dos autos à contadoria judicial para a apuração do débito.

O
decisum
recorrido está estampado no id. 286434899 – pág. 15/16:

“Vistos etc.

1.0 - Primeiramente, em razão da conclusão do inventário, determino a substituição processual pelos herdeiros do espólio de José Carlos Machado Araújo.

Proceda a retificação do polo passivo junto ao Sistema PJE, fazendo constar Gilberto Machado Araújo, Carla machado Araújo Patriat, Cândida de Fátima Araújo Patriat e Fabiano Suelton Machado de Araújo, na forma declinada no Num. 173928017.

2.0 - Produzida a prova pericial a parte devedora apresentou impugnação.

Após, sobreveio resposta do perito, tendo o executado, novamente, discordado do mesmo.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Da análise dos autos, observa-se que o credor concorda com o apurado no laudo pericial, tendo a parte devedora, por meio de ilações, impugnado o laudo técnico em razão da discrepância com a realidade do preço do produto no momento do vencimento do débito.

O simples fato de o laudo oficial ter chegado à conclusão diversa do entendimento do devedor não o enfraquece e tampouco demonstra que o mesmo esta eivado de vício a ensejar sua nulidade.

O perito não está obrigado a adotar a técnica ou o instrumento que uma das partes julgue mais adequada, desde que motive e explicite os padrões e parâmetros oficiais por ele utilizados, o que foi adequadamente demonstrado na perícia.

Registra-se que o Perito designado é profissional de confiança do juízo. E mais, todas as irresignações realizadas pelo devedor tem por objeto desacreditar o bem elaborado parecer pericial, que ao meu ver atendeu as necessidades técnicas para apuração do valor estimado da semente há época do débito.

É importante esclarecer que, pelo que se constata da leitura dos autos, o ilustre Perito cumpriu o dever que lhe foi imposto com zelo e eficiência, tendo se manifestado diligentemente sobre as questões apresentadas pelas partes.

Dessa forma, por entender que o Sr. Perito se desincumbiu satisfatoriamente do seu mister, homologo o laudo pericial e seus complementos apresentados nos autos e para tanto fixo o valor de R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por quilo de semente do produto brachiária brizanta ha época do vencimento do débito em 1999.

Proceda o levantamento do remanescente dos honorários periciais e seus acréscimos em favor do expert, caso ainda não tenha sido realizado.

Remeta os autos a contadoria judicial para apuração do débito, cuja atualização deverá ser na forma descrita na decisão do Num. 81304375 - Pág. 206, com base no valor do produto acima descrito, observando, inclusive os honorários advocatícios fixados em 17% do valor da dívida, nos termos do acórdão do Num. 81304379 - Pág. 118.

Vindo o cálculo, dê-se vista as partes.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.”

A aludida decisão foi objeto de irresignação através de embargos declaratórios (id. 286434899 – pág. 17), que restou rejeitado (id. 286434899 – pág. 74).

As custas processuais encontram-se recolhidas (id. 286449888). A decisão recorrida foi proferida em 10.11.2024, com publicação em 12.11.2024. O agravante apresentou embargos de declaração em 19.11.2024, que restou rejeitado através de decisão proferida em 24.04.2025. A decisão restou publicada em 28.04.2025. Considerando a data de interposição do presente agravo (15.05.2025), reconheço o respectivo preparo e tempestividade recursal.

·

Prescrição Intercorrente

O agravante sustenta a existência de elementos que evidenciariam a ocorrência da prescrição intercorrente, dando, então, ensejo a extinção da execução.

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
e, portanto, o juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que extrapolar os seus limites, ou seja, perquirir sobre matérias não enfrentadas pelo juízo a quo, importa na vedada supressão de instância, com evidente violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Sobre o assunto o doutrinador Teotônio Negrão nos ensina que
“As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”.
(In Código de Processo Civil Comentado. 37. ed. Saraiva: 2005. nota 7 ao art. 515, p. 593)

Logo, a análise da matéria em segundo grau, sem que tenha sido verificada na primeira instância, implica em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ainda que se argumente ser de matéria de ordem pública, seu exame na estreita via do Agravo de Instrumento implica em prejulgamento e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

Corroborando com esse entendimento, colaciono o entendimento pacífico desta Corte,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CURATELA - DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O art. 1015 do CPC elencando as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento. II - Não constando do rol taxativo, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento. III - Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado revela-se de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC.” (TJ-MT - AGR: 10120080920238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO - CONDUTA OMISSIVA - ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA - DECISÃO AINDA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, em sede de Agravo de Instrumento não pode ser apreciada a alegada ilegitimidade passiva, se a questão não está inserida no “decisum” impugnado e ainda não foi submetida à análise do juízo de primeiro grau. 2
. Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela Instância recursal, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (N.U 1003688-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – NULIDADE DO JULGAMENTO – AFASTADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE POSSUI DEVOLUTIVIDADE RESTRITA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. "É entendimento pacificado nesta Corte Superior de Justiça que, em homenagem ao princípio
pas de nullité sans grief
, a parte, ao requerer o reconhecimento de nulidade, deverá comprovar o efetivo prejuízo sofrido”. (REsp 1128027/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/02/2012, DJe 28/02/2012). Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 126362 / PE, 2ª Turma, Re. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2012 – negritei). A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Embargos rejeitados. (N.U 1014236-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

“AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMETNO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA – JUROS EXORBITANTES – NULIDADE DO CONTRATO - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. A questão não apreciada pelo juízo de primeiro grau não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10280694220238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2024)

A decisão recorrida não analisou a questão da prescrição intercorrente invocada pelo agravante em razões recursais. Logo, o recurso
NÃO DEVE SER CONHECIDO
nesse ponto, porquanto se mostra manifestamente inadmissível a análise da matéria nesta ocasião.

·

Pedido subsidiário – impugnação ao laudo pericial

Ab initio,
assento que em análise aos autos de origem o que se verifica é que em sede de julgamento da apelação n. 115129/20213 (Embargos à execução) foram reconhecidos pagamentos apresentados pelo espólio de José Carlos Machado Araújo, que deveriam ser atualizados e apurados em liquidação de sentença (id. 81304358 – pág. 219 dos autos de origem).

O espólio pugnou pela extinção da execução em questão (id. 81304375 – pág. 55 dos autos de origem).

Através da decisão do id. 81304375 – pág. 202/206, dos autos de origem, a execução restou convertida (entrega de coisa certa para execução por quantia certa), fixando-se o valor de R$ 0,88 por quilo de
brachiária brizanta
, estabelecendo-se, ainda, critérios de atualização dos valores pendentes na demanda para cálculo pela contadoria.

As partes recorreram e no bojo d AI n. 1013743-53.2018.8.11.0000 (id. 81304379 – pág. 113 dos autos de origem) restou estabelecida a necessidade de produção de prova pericial para fixação do preço do quilo da semente de brachiária, em razão da divergência dos valores apresentados pelas partes (3,95/Kg e 1,80/Kg) e o valor fixado na decisão recorrida (R$ 0,88/Kg).

A magistrado de origem, em cumprimento ao comando, designou a produção de prova pericial e facultou às partes a indicação de assistentes técnicos e especificação de quesitos (id. 81304379 – pág. 119 dos autos de origem). Os executados apresentaram quesitos (id. 81304379 – pág. 121 dos autos de origem).

O laudo pericial foi apresentado nos autos (id. 133096146 dos autos de origem) em 29.10.2023, complementado, após impugnação das partes, pelo laudo do id. 144366609 dos autos, apresentado em 13.03.2024.

O agravante impugnou o laudo (id. 155476553).

O perito prestou esclarecimentos (id. 161739758), ocorrendo nova impugnação dos executados (id. 166077792), eclodindo, então, a decisão objeto da presente análise (id. 174958480).

A questão central a ser dirimida não reside apenas em uma diferença de valores, mas em uma colisão fundamental de metodologias probatórias, senão vejamos:

·

Laudo Pericial Oficial (Homologado):
Baseia sua conclusão em uma
estimativa
, construída a partir de fontes indiretas, verbais e de uma modelagem estatística anacrônica, em face da admitida
"notória escassez de dados disponíveis para a aferição direta"
.

·

Parecer do Assistente Técnico (Agravante):
Fundamenta sua tese em
provas documentais diretas
, consistentes em notas fiscais e declarações emitidas na época dos fatos (1999-2001), refletindo transações comerciais reais.

O perito do juízo, Sr. José Mauro de Ribamar e Silva, concluiu pelo valor de
R$ 2,36/kg
. Contudo, a análise de sua metodologia revela pontos de alta vulnerabilidade técnica. Em primeiro lugar, é necessário apontar que o valor final do cálculo pericial é uma decomposição, não advindo de uma fonte única e segura, mas de uma média simples de três componentes de natureza e confiabilidade distintas.

O primeiro componente da análise realizada foram “informações verbais”, sem qualquer elemento de prova documental. Nessa análise, o perito apurou os valores de
R$ 1,85/Kg
perante a Nutricampo e
R$ 2,50/Kg
junto a Sementes Santa Inês. Denota-se, entretanto, que o próprio perito admite que para estas informações,
"não sendo possível apresentar notas fiscais comprobatórias"
. Tecnicamente, são informações de baixo valor probatório por carecerem de materialidade.

O segundo componente da metodologia realizado foi a construção de um “Modelo de Regressão Estatística”, com evidente com anacronismo de dados. O perito estabeleceu uma correlação estatística entre o preço da semente e o preço da arroba de boi, projetando um valor de
R$ 2,72/kg
para 1999. Existe falha metodológica grave na referida análise, qual seja a alimentação com amostras de preços dos anos de 2009, 2021 e 2023. A utilização de dados com uma defasagem de 10 a 24 anos para projetar um preço de 1999 compromete severamente a validade do modelo, ignorando décadas de variações inflacionárias, tecnológicas, tributárias e de mercado.

O cálculo final do valor final (R$ 2,36) é o resultado da média simples destes três componentes [(1,85 + 2,50 + 2,72) / 3 = 2,356].

Nos pedidos de esclarecimentos o perito tenta validar o resultado, mas perito expõe mais inconsistências. O perito classifica o periódico
Informa Economics FNP
como uma fonte "confiável". No entanto, esta fonte indicava um valor de
R$ 3,95/kg
para a época, o que representa uma
"discrepância significativa" de 67%
em relação à sua própria conclusão. O laudo não justifica por que sua estimativa inferior deve prevalecer sobre a fonte que ele mesmo validou.

Houve, ainda, desqualificação da prova que apontava o valor de
R$ 0,88/kg
. A principal justificativa do perito para ignorar as notas fiscais apresentadas pelo agravante é a tese de que se referem à
"semente bruta"
ou
"não-beneficiada"
. Contudo, essa é uma
conclusão do perito, não um fato explícito nos documentos
.

As notas fiscais em questão (ex: Sementes Santa Rita, ID 155476556, p. 11) descrevem o produto como
"SEMENTES FISCALIZADAS"
, termo que, em sua acepção técnica e comercial, se opõe à ideia de um produto bruto. Em contraponto direto à metodologia de estimativa, o agravante, através de seu assistente, apresenta um conjunto de provas documentais diretas.

Comparativo de Preços Documentados (1999-2001):

Empresa Emissora

Documento

Data

Produto

Quantidade (kg)

Preço (R$/kg)

Sementes Freitas

Nota Fiscal 000076

14/09/1999

Brachiaria Brizantha

2.500

R$ 0,55

Sementes Freitas

Nota Fiscal 000078

21/09/1999

Brachiaria Brizantha

5.000

R$ 0,55

Com. e Ind. Matsuda

Nota Fiscal 083811

29/12/2000

Brachiaria Brizantha

27.500

R$ 0,62

Sementes Boa Forma

Declaração

14/11/2000

Brachiaria Brizantha

39.265

R$ 0,80

Com. e Ind. Matsuda

NFs 107405/107406

08/10/2001

Brachiaria Brizantha

27.500

R$ 0,88

Sementes Santa Rita

NF 000244

28/09/2001

Sementes Fiscalizadas

27.500

R$ 0,88

O parecer do assistente técnico do agravante possui méritos. Em primeiro lugar, a contemporaneidade na medida em que todos os documentos são do período em discussão (1999-2001). Em segundo lugar, a especificidade, na medida em que todos os documentos se referem ao mesmo produto (
Brachiaria Brizantha
) e, em muitos casos, com especificações de "fiscalizada" e VC compatível com o exigido nos títulos. Por fim, os documentos apresentam consistência, demonstrando que embora exista variação nos preços, estes orbitam uma faixa de
R$ 0,55 a R$ 0,88
, ordem de grandeza drasticamente inferior aos R$ 2,36 apurados pelo perito.

Analisando, ainda, as respostas aos quesitos pelo perito judicial, o que se verifica é que estas possuem contêm admissões e contradições que minam a sustentação do laudo pericial, e exemplifico:

Sobre a prova do Agravante (Quesito 9 do Executado), a indagação é formulada da seguinte forma:
"O Espólio de José Carlos Machado Araújo trouxe aos autos, provas da comercialização de sementes na cotação encontrada durante os trabalhos periciais?"
O perito informou:
"Não trouxe.
As notas fiscais acostadas à Id. 138710655 evidenciam a comercialização de
semente não beneficiada (semente bruta)
, que... apresenta valor inferior (R$ 0,88/kg) se comparado ao valor da semente comercial (R$ 2,36/kg)."

O perito não apenas responde negativamente, mas impõe sua tese não comprovada de "semente bruta" como justificativa para desqualificar a prova documental da parte.

Sobre o Foco da Perícia (Quesito 13 do Executado), a indagação é formulada da seguinte forma:
"Para a formação do preço... o Sr. Perito levou em consideração: a) o preço final ao consumidor, b) preço de negócio entre produtor e revendedor, o) ambos os preços."
A resposta do perito foi:
"Preço final ao consumidor."
Esta é uma admissão crucial. O perito confirma que sua análise se focou no preço de varejo, ignorando o contexto de venda em grande volume (atacado/produtor-indústria) que originou a dívida, o que explica em parte a discrepância de valores.

Sobre o Valor da Venda por Atacado (Quesito 17 do Executado), a indagação é formulada da seguinte forma:
"Qual o valor da comercialização [entre produtor e comerciante]?"
A resposta do perito foi:
"As notas acostadas à Id. 138710655 evidenciam o valor de comercialização à empresas comerciantes de semente ao valor de
R$ 0,88 (oitenta e oito centavos) por quilo
."
Contudo, a resposta contradiz diretamente a sua postura no Quesito 9. Ali, o perito desqualifica a prova. Aqui, ele a utiliza para fixar o preço exato da transação entre produtor e comerciante. O perito admite a existência e o valor da prova, mas opta por não utilizá-la em sua conclusão final, preferindo a sua estimativa baseada no
"preço ao consumidor".

A metodologias probatória utilizada pelo perito é frágil e não pode ser considerada para fins de fixação do preço final discutido nos autos. O perito não deve apresentar laudo pericial com base em informações que não sejam técnicas, devendo, por óbvio, privilegiar a análise documental das informações que estão disponíveis e quando houver descarte das aludidas informações deve fundamentar e justificar.

Manter a decisão recorrida significa validar uma
estimativa pericial
cujos pilares são: a) informações verbais não documentadas; b) um modelo estatístico baseado em dados anacrônicos; e c) a desqualificação de provas documentais diretas com base em uma tese (semente bruta vs. comercial) não comprovada materialmente nos autos. A referida metodologia enseja inúmeros questionamentos, a saber: (i) Pode uma estimativa baseada em dados com mais de uma década de defasagem se sobrepor a documentos fiscais da época?; (ii) Caberia ao perito, ao afirmar que as notas se referiam a produto "bruto", comprovar tecnicamente tal alegação, especialmente quando os documentos indicam o contrário ("semente fiscalizada")? (iii) A perícia deveria ter se focado no "preço ao consumidor" (varejo), como admitiu o perito, ou no preço de transação entre produtor e indústria (atacado), que era o contexto da dívida original?

A análise detalhada dos autos revela a existência de vícios técnicos e metodológicos graves no laudo pericial homologado e, em contrapartida, um robusto conjunto probatório documental que sustenta a tese do agravante, oferecendo, assim, fundamentos sólidos para a reavaliação e potencial reforma da decisão de primeira instância.

Desta forma, se o laudo pericial é deficiente ou insuficiente para o esclarecimento da questão, se faz necessária a realização de nova perícia com a possibilidade de indicação de assistentes técnicos pelas partes e observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 480 do CPC/2015, que dispõe:

"Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida."

Nesse sentido,

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL. ATO DECLARADO NULO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO QUE JULGA O MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOVA PERÍCIA. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. (...)
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo oficial, como corretamente consignado na decisão recorrida. Não se pode, todavia, concluir, com base nessa premissa, que o laudo produzido por perito designado pelo juiz possa ser totalmente descartado, por ser considerado nulo, e serem utilizados outros dados constantes do processo, porquanto, se assim proceder, o juiz estará se substituindo ao perito, julgando com base em conhecimento pessoal dos fatos, adotando a tese de uma das partes, ou pela média dos valores apresentados nos laudos dos assistentes técnicos. (...)
6. Se o laudo oficial é considerado nulo, é necessária a realização de nova perícia, assegurando-se às partes a possibilidade de indicação de assistentes técnicos, assim como a ampla defesa e o contraditório, sob pena de malferimento do princípio constitucional da justa indenização nas ações de desapropriação, e a consequente nulidade do feito. Recurso especial provido. Prejudicado o agravo do INCRA.” (REsp n. 1.298.315/MG, relator Ministro Humberto Martins , Segunda Turma, julgado em 2/10/2012, DJe de 10/10/2012, grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. VALOR DO ALUGUEL.
LAUDO PERICIAL DEFICIENTE OU INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA E CONTRADITÓRIO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Considerado insuficiente, o laudo pericial, pelo julgador, para o esclarecimento da matéria, faz-se necessária a realização de nova perícia, propiciando-se às partes a indicação de assistente técnico, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 480 do CPC/2015. 2. Agravo interno provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1871694 RJ 2020/0095466-0, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022 – grifo nosso)

Assim sendo, considero o laudo pericial inconsistente e viciado, sendo, portanto, necessário o provimento do recurso para a reforma da decisão em discussão, possibilitando, assim, a realização de nova prova pericial.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
parcialmente o recurso e, na parte conhecida, lhe
DOU PROVIMENTO
para declarar a nulidade da prova pericial realizada nos autos, anulando a decisão recorrida e determinando a realização de nova prova pericial para a regular liquidação do débito perseguido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025